Tribunal: CARF
Processo: 13896.002830/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.002830/2009-22
RESOLUÇÃO
2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALVARO DE JESUS TOMAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz (Relator), que entendeu dispensável reportado procedimento
fiscal. Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Júnior.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz– Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra decisão de primeira
instância, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a
pretensão de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento atinente ao
exercício de 2005.
Autuação e Impugnação
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
2
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-60.461- proferida pela 21a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo digital,
fls.1.069 a 1.089):
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
19/01/2010 (fls. 922 a 1034), contra o Auto de Infração de fls. 879 a 886, que
apurou um crédito tributário de R$ 3.853.844,05, já incluso os acréscimos legais,
em vista das infrações de:
- Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado pagos a Sócio ou
Acionista no valor total de R$ 60.830,56, sendo aplicada a multa de 75% (fl. 881);
- Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF no valor de R$ 2.027.211,00,
sendo aplicada a multa de 75% (fl. 883); e
- Acréscimo Patrimonial a Descoberto no valor de R$ 3.399.944,44, sendo aplicada
a multa qualificada de 115% (fl. 882).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 852 a 878, a ação fiscal realizou diversos
procedimentos tendentes a verificar a regularidade da Declaração de Ajuste Anual
do contribuinte, referente ao ano-calendário de 2004, tais como: pesquisas aos
sistemas da RFB, expedições de diversas intimações ao contribuinte, realização de
diligências junto a empresas relacionadas ao sujeito passivo, requisição de RMF,
entre outros, devendo ser descrito, de forma resumida, os seguintes
procedimentos:
1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido
Intimado a informar a origem dos lucros e dividendos recebidos no ano-calendário
2004, no valor total de R$ 2.586.535,70, conforme informado na Declaração de
Ajuste Anual - DAA, assim como a apresentar documentação comprobatória do
pagamento, pelas fontes pagadoras, e do recebimento desses valores, pelo sujeito
passivo, o mesmo informou ter recebido, conforme correspondência datada de
24/04/09, a quantia de R$ 214.900,00 da empresa ADR, "aproximadamente" R$
1.511.522,00 da empresa CMS e "aproximadamente" R$ 848.100,00 da empresa
CMSA, totalizando R$ 2.574.522,00, restando o valor de cerca de R$ 12.013,70 (R$
2.586.535,70 - R$ 2.574.522,00 = R$ 12.013,70) a esclarecer.
Ao ser confrontado, mediante Termo de Intimação Fiscal, com as informações de
lucros distribuídos existentes na escrituração contábil da ADR e da CMS, assim
como na informação de lucros e dividendos distribuídos declarados pelas mesmas
nas respectivas DIPJ entregues à RFB, pertinentes ao ano-calendário 2004, o
sujeito passivo retificou as informações prestadas, conforme correspondência
recebida em 16/07/09, informando que recebeu a título de distribuição de lucros:
a) R$ 114.100,00 da empresa ADR;
b) R$ 442.365,50 da empresa CM; e.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
3
c) Dividendos de R$ 2.027.211,00 da empresa CMS, em decorrência de aumento
de capital da empresa integralizado com reservas de capital.
Logo, o montante informado de lucros e dividendos recebidos passou a totalizar
R$ 2.583.676,50, restando diferença a esclarecer no valor de R$ 2.859,20 (R$
2.586.535,70 - R$ 2.583.676,50 = R$ 2.859,20), em relação ao total originalmente
informado na Declaração de Ajuste Anual.
1.1 Distribuição de Lucros - Empresa ADR
De acordo com a 4a Alteração do Contrato Social da ADR, o sujeito passivo
ingressou no quadro societário da empresa em 07/04/04, adquirindo 35% do
capital social. A Fiscalização constatou, através do exame dos Livros Diário e Razão
da ADR, que foram escriturados os pagamentos de lucros e dividendos ao sujeito
passivo, relativos ao ano-calendário 2004, nas datas e valores abaixo, mediante
lançamentos a crédito da conta "Caixa Geral", código 1.1.1.01.0001, e a débito da
conta "Álvaro de Jesus Tomas", código 2.4.3.01.0005:

Explica o Fisco que a ADR adotou no ano-calendário 2004 o regime tributário do
Lucro Presumido, conforme DIPJ apresentada à RFB, e constatou, através do
exame da escrituração contábil fornecida pela empresa, que não foram
levantados balancetes mensais no período de Abril a Dezembro de 2004 para
apuração de seu resultado contábil mensal. Corroborando essa constatação
observou no Livro Razão que as contas de receitas e despesas, grupos contábeis 3
e 4, foram transferidas para a conta "Resultado do Exercício", código
6.1.1.01.0001, mediante um único lançamento do saldo das mesmas na data de
31/12/04.
Diante da ausência de apuração contábil mensal do resultado da ADR, concluiu a
autoridade fiscal que não há amparo para a distribuição de lucros mensalmente
aos sócios no período de Abril a Dezembro de 2004, tal como foi praticado pela
empresa. Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/97, o lucro
presumido passível de distribuição, sem incidência de imposto, limita-se ao valor
da base de cálculo do imposto diminuído de todos os impostos e contribuições a
que estiver sujeita a pessoa jurídica. A parcela de lucros excedentes a esse valor
somente é passível de distribuição, sem incidência de imposto, desde que a
empresa tivesse demonstrado, através da sua escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo foi maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro presumido.
Dessa forma, com base nos dados da base de cálculo do imposto, do IRPJ e da
CSLL a pagar transcritos da DIPJ, e de PIS e COFINS a pagar lançados na
escrituração contábil da empresa, a Fiscalização apurou na tabela à fl. 860 o valor
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
4
do lucro distribuível ao contribuinte sem incidência de imposto (R$ 53.269,44),
considerado sua participação de 35% (trinta e cinco por cento) no capital da ADR.
Diante do exposto, os valores de lucros pagos ao sujeito passivo pela ADR, em
excesso àquele calculado à fl. 860, no montante de R$ 60.830,56 (R$ 114.100,00 -
R$ 53.269,44 = R$ 60.830,56), sujeitaram-se à tributação.
1.2 Distribuição de Lucros - Empresa CMS
O fisco constatou, através do exame dos Livros Diário e Razão da CMS, que foram
escriturados os pagamentos de lucros e dividendos a sócios, relativos à
distribuição de lucros acumulados em 31/12/03, nas datas e valores abaixo,
mediante lançamentos a crédito das contas "Banco Itaú S.A. Personalité", código
101.022-0, e "Banco Itaú S.A.", código 101.007-7, e a débito da conta "Lucros
Acum. Dez. 2003", código 290.612-0:

Esclarece que os registros contábeis não contêm informação relativa aos
montantes que cada sócio recebeu individualmente. Todavia, na DIPJ consta que
o sujeito passivo recebeu lucros e dividendos no valor de R$ 442.365,50,
correspondente a sua participação de 50% no capital da empresa. Este foi
intimado em duas oportunidades, a comprovar o efetivo recebimento dos lucros
distribuídos pela empresa CMS em 2004, mediante a exibição de extratos
bancários, comprovantes de depósitos, cópias de cheques, etc. A empresa CMS
também foi intimada a comprovar o efetivo pagamento dos lucros a favor do
sócio através do Termo de Intimação Fiscal n° E-08 (fls. 342 a 344), mediante
apresentação de cópias de transferências eletrônicas de fundos, cópias de TEDs,
DOCs, cheques, etc. Através do anexo ao citado termo, foram apontados
inconsistências entre os valores contabilmente escriturados a título de
distribuição de lucros aos sócios e os correspondentes lançamentos desses
pagamentos nos extratos bancários da CMS, e, dessa forma, foram solicitados
esclarecimentos específicos para cada pagamento.
Verificou-se que a distribuição de lucros efetuada nas datas de 06/09/04,
21/09/04, 04/11/04 e 21/12/04, totalizando R$ 185.000,00, dos quais o sujeito
passivo teria recebido a parcela de 50%, correspondente a sua participação
societária no capital da CMS, foi efetuada mediante TEDs (Transferências
Eletrônicas de Fundos) para a contracorrente n° 73484-2 da agência n° 1185 do
Banco Itaú S.A., conforme histórico dos extratos bancários. Ocorre que referida
contracorrente não corresponde à conta de titularidade do sujeito passivo
mantida no Banco Itaú S.A., de acordo com informe fornecido pelo mesmo, o qual
demonstra que o sujeito passivo manteve a contracorrente no 52900-4 na agência
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
5
n° 0152 do citado banco. Apesar de solicitados a fazê-lo, o sujeito passivo e a CMS
não forneceram documentação comprobatória da titularidade da conta-corrente
destinatária das transferências.
Não foram identificados pela CMS os beneficiários dos pagamentos de lucros
mediante TEDs, nas datas de 02/08/04, 25/08/04, 10/09/04, 24/11/04, 01/12/04
e 22/12/04, totalizando R$ 524.741,00, dos quais o sujeito passivo teria recebido
o equivalente a 50%. Adicionalmente, a Fiscalização apontou diversas
inconsistências relativas aos pagamentos de lucros mediante TEDs, conforme
subitens 2.3, 2.4 e 2.5, do Termo de Intimação Fiscal n° E-08 (fls. 342 a 348),
solicitando esclarecimentos a respeito, os quais não foram fornecidos pela
empresa.
Relativamente à distribuição de lucros realizada na data de 01/11/04, no valor de
R$ 50.000,00, a qual foi efetuada mediante a TED n° 270189, conforme extrato
bancário, foi recebida cópia do DOC de mesmo número (e não TED) através da
correspondência do sujeito passivo datada de 15/06/09. Constatou-se que o
beneficiário da transferência de recursos foi a empresa Ornare Comércio e Serv.
Ltda. Apesar de a Fiscalização ter intimado a CMS a esclarecer a razão pela qual o
pagamento à Ornare foi contabilizado como distribuição de lucros aos sócios,
conforme subitem 2.6 do Termo de Intimação Fiscal n° E-08, a mesma nada
informou a respeito.
Relativamente à distribuição de lucros realizada na data de 07/12/04, no valor de
R$ 82.000,00, mediante cheque depositado pelo beneficiário e compensado,
conforme histórico do extrato bancário, foi solicitado cópia do mesmo, a qual não
foi fornecida pela CMS.
Através da correspondência datada de 09/10/09 o contribuinte forneceu cópia de
6 (seis) DOCs relativos a transferências de recursos efetuadas pela CMS que
corresponderiam à distribuição de lucros aos sócios. A correspondência informa
ainda que Note que existem comprovantes aonde foram depositados diretamente
a fornecedores por compra de mercadoria, feito assim para evitar cobrança de
CPMF. Também aparece como credor em outros o meu pai, aonde no caso ele era
o titular de conta conjunta.
Os dados dos DOCs referidos estão sumarizados abaixo:

Da tabela acima, constatou-se que o sujeito passivo não foi o beneficiário de
nenhum desses pagamentos. A justificativa do mesmo, relativamente à
distribuição de lucros a terceiros (Empresas Ornare e Decorbanho) e não aos
sócios, foi no sentido de ser uma forma de evitar a incidência da CPMF, pois tais
valores foram destinados a cumprimentos de suas obrigações pessoais.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
6
Argumenta a Fiscalização que tal justificativa não pode ser aceita uma vez que não
há prova documental de que os sócios receberam os lucros. Para evitar a
incidência da CPMF, e comprovar o regular recebimento de lucros pelos sócios,
bastaria que a CMS emitisse cheques nominativos aos sócios, os quais, por sua
vez, os endossariam aos beneficiários finais.
Adicionalmente, os DOCs dos pagamentos efetuados nas datas de 25/08/04,
24/11/04 e 01/12/04, nos valores de, respectivamente, R$ 245.000,00, R$
200.000,00 e R$ 53.000,00 não coincidem com os valores dos lucros pagos nas
mesmas datas, nos valores de, respectivamente, R$ 174.500,00, R$ 91.500,00 e
R$ 52.000,00.
Tendo em vista que, apesar de intimados a fazê-lo, o sujeito passivo e a CMS não
apresentaram documentação comprobatória do efetivo recebimento, pelo sujeito
passivo, e do efetivo pagamento ao sujeito passivo, pela CMS, da distribuição de
lucros declarada, a Fiscalização considerou como tendo sido efetivamente
recebidos pelo sujeito passivo apenas as seguintes distribuições de lucros: a)
efetuada na data de 02/09/04, no valor de R$ 20.000,00, mediante o cheque n°
00022, pago pelo banco através de seu caixa e não através do sistema de
compensação bancária, conforme histórico do extrato bancário e b) efetuada na
data de 07/12/04, no valor de R$ 18.000,00, mediante o cheque n° 00030, pago
pelo banco através de seu caixa e não através do sistema de compensação
bancária, conforme histórico do extrato bancário.
Considerando-se o percentual de 50% de participação societária do sujeito
passivo no capital da CMS, o fisco apurou o montante de R$ 19.000,00 ((R$
20.000,00 + R$ 18.000,00) / 2 = R$ 19.000,00)), a título de lucros distribuídos pela
CMS efetivamente recebidos pelo sujeito passivo.
1.3 Dividendos - Empresa CMS - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Na correspondência do sujeito passivo recebida pela Fiscalização em 16/07/09, o
mesmo informou que em 2004 recebeu dividendos da CMS no valor de R$
2.027.211,00, em decorrência do aumento de capital da empresa mediante a
integralização de reservas de capital. Após efetuar as diligências descritas à fl.
863, concluiu o fisco que o aumento de capital mediante integralização de
reservas de capital não corresponde a uma distribuição de lucros ou dividendos
como o sujeito passivo pretendeu caracterizar, o que ocorreria na hipótese de o
capital ter sido integralizado com reservas de lucros acumulados. Em decorrência
o valor de R$ 2.027.211,00, informado pelo sujeito passivo, incorretamente, como
lucros/dividendos recebidos de CMS, que se qualificariam como rendimentos
isentos e não tributáveis, foi reclassificado para rendimentos recebidos de pessoa
jurídica sujeitos à tributação.
1.4 Outros Valores Recebidos
Conforme comprovantes apresentados, o sujeito passivo fez jus a rendimentos
correspondentes a juros de capital próprio distribuídos por empresas de capital
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
7
aberto no montante total, líquido do IRRF, no valor de R$ 3.530,88, conforme
tabela constante do item 3.1.4 à fl. 864. Referidos valores foram classificados
como Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva. Todavia, o mesmo declarou
incorretamente o valor de R$ 2.559,20, correspondente ao valor total de juros
pagos + juros declarados e não pagos por Confab Industrial (R$ 2.521,95 + R$
37,25 = R$ 2.559,20), como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, adicionando-
os ao montante de lucros recebidos. A Fiscalização efetuou de oficio as
necessárias reclassificações e ajustes.
Conclusão - 1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro
Presumido
Em suma do valor de R$ 2.586.535,70 declarado como lucros e dividendos
recebidos pelo contribuinte, a Fiscalização manteve os seguintes valores:

Relativamente à diferença (R$ 2.586.535,70 - R$ 72.269,44 = R$ 2.514.266,26)
temos: R$ 60.830,56 foram distribuídos por ADR em excesso ao limite de lucro
presumido apurado; R$ 423.365,50, que teriam sido distribuídos por CMS, não há
comprovação de recebimento desse valor pelo sujeito passivo; R$ 2.027.211,00,
que teriam sido distribuídos por CMS, não correspondem ao pagamento de
lucros/dividendos; R$ 2.559,20 correspondem a rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva e para a diferença de R$ 300,00 não foi informada a fonte pagadora
e/ou comprovado seu recebimento.
2) Variação Patrimonial a Descoberto
A Fiscalização apurou a ocorrência de variação patrimonial a descoberto do
sujeito passivo no ano-calendário 2004, em função do ajuste no valor dos
lucros/dividendos declarados e da análise da variação no valor dos diversos itens
informados pelo mesmo na Declaração de Bens e Direitos e no quadro de Dívidas
e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, assim como no valor de
rendimentos declarados pelo sujeito passivo conforme detalhado a seguir:
2.1 Aquisição de Participação Societária na CMSA - Item 14 da Decl. Bens e Item
02 de Dívidas
O sujeito passivo declarou a aquisição em 2004 de participação societária na
CMSA pelo valor de R$ 6.000.000,00 e dívida relativa a essa aquisição nesse
mesmo montante, conforme item 14 da declaração de bens e item 02 do quadro
de dívidas e ônus reais.
A alteração contratual da CMSA Anhanguera fornecida através da
correspondência do sujeito passivo recebida em 16/07/09, informa em seus itens
I e III, que as quotas cedidas e transferidas por Administração e Participações
Walter Torre Jr. Ltda., CNPJ no 58.338.427/0001-84, no valor de R$ 6.000.000,00,
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
8
ao sujeito passivo, receberam "ampla e total quitação" do cedente, não existindo,
pois, dívida a ser saldada.
A empresa Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ n°
58.358.995/001-47, sucessora de Administração e Participações Walter Torre Jr.
Ltda., forneceu cópia do instrumento particular celebrado entre esta última e o
sujeito passivo. Na cláusula primeira desse instrumento verifica-se que a cessão
das quotas da CMSA, pelo preço de R$ 6.000.000,00, deveria ser paga em 60
parcelas mensais no valor de R$ 100.000,00 cada uma, vencendo-se a primeira 30
dias da data de assinatura do instrumento, ocorrida em 10/02/04, e sujeita à
correção anual pela variação do IGP-M da FGV. Relativamente aos pagamentos já
recebidos do sujeito passivo a Montecchio informou estar "diligenciando na
obtenção da documentação contábil solicitada". Reintimada a fornecer as
informações faltantes, através do Termo de Intimação Fiscal n° E-07, a empresa
não atendeu ao solicitado.
Através da correspondência datada de 03/08/09 o sujeito passivo informou que
não havia dívida pendente com Walter Torre Jr. Ltda., mas existia uma dívida no
valor de R$ 6.000.000,00 com seu pai, sem, contudo, apresentar documentação
comprobatória. Foi examinada a declaração de ajuste anual de Jacob da Silva
Tomas e constatou-se que o mesmo não declarou a existência de crédito contra o
sujeito passivo no valor de R$ 6.000.000,00 na data de 31/12/04.
Desta forma, alegou o fisco estar documentalmente materializado que o sujeito
passivo possuía dívida com Administração e Participações Walter Torre Jr Ltda. e
não com o Sr. Jacob da Silva Tomas como informado na correspondência. Ainda,
de acordo com o documento, o sujeito passivo deveria ter pagado a quantia de R$
1.000.000,00 ao credor, no ano-calendário 2004.
Em função das informações obtidas junto ao real credor do sujeito passivo,
Montecchio do Brasil, sucessora de Admin. e Particip. Walter Torre Jr. Ltda., a
Fiscalização lançou, na planilha de reconstituição de usos e fontes de fundos para
apuração da variação patrimonial, a título de saídas, as prestações devidas a Adm.
e Part. Walter Torre Jr. Ltda., no valor de R$ 100.000,00 cada, nos meses de
Março a Dezembro de 2004, totalizando desembolsos no valor de R$
1.000.000,00. O valor do saldo dessa obrigação foi reduzido em valor equivalente
ao da amortização.
2.2 Aumento de Capital da CMS - Item 03 da Decl. Bens
O sujeito passivo declarou incremento no valor de R$ 4.652.211,00 na sua
participação societária na CMS, que passou de R$ 900.000,00 em 31/12/03 para
R$ 5.552.211,00 em 31/12/04, conforme item 03 da declaração de bens. R$
2.027.211,00 seriam derivados de aumento de capital mediante integralização
com reservas, tópico descrito no item Dividendos - Empresa CMS - Classificação
Indevida de Rendimentos na DIRPF, e R$ 2.625.000,00 seriam derivados de
aumento de capital integralizado em dinheiro.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
9
A 10a Alteração do Contrato Social da CMS, datada de 26/08/04 e registrada em
14/09/04 na JUCESP sob o no 407.981/04-4, foi promovida para, entre outros
assuntos, aprovar o aumento do capital social da empresa no valor de R$
5.250.000,00, passando o mesmo de R$ 5.000.000,00 para R$ 10.250.000,00. De
acordo com o documento o aumento foi totalmente integralizado mediante
conversão de empréstimos de sócios, nas mesmas proporções que cada um já
detinha anteriormente no capital social, cabendo ao sujeito passivo a conversão
de empréstimos no valor de R$ 2.625.000,00 em capital.
Analisando-se os Livros Diário e Razão da CMS, relativos a 2004, verificou-se que o
saldo da conta do passivo n° 263.005-2 - Empréstimos de Sócios em 31/12/03 era
de R$ 1.400.000,00 credor. No mês de Janeiro de 2004 foram contabilizados três
novos empréstimos dos sócios, no valor global de R$ 4.150.000,00, elevando o
saldo de empréstimos a pagar aos sócios para R$ 5.550.000,00 em 31/01/04,
conforme lançamentos à fl. 06 do Livro Diário - Jan/04 e fl. 05 do Livro Razão. Em
30/04/04, 31/05/04 e 30/06/04, a empresa pagou ao sócio Jacob da Silva Tomas
parte dos empréstimos, totalizando R$ 300.000,00, conforme lançamentos às fls.
05, 06 e 07 do Livro Diário e fls. 23, 29 e 36 do Livro Razão, reduzindo o saldo a
pagar de empréstimos dos sócios para R$ 5.250.000,00 em 30/06/04. Em
26/08/04 o saldo total da conta empréstimos dos sócios foi utilizado para
integralização do aumento de capital, conforme lançamento à fl. 10 do Livro
Diário e fl. 56 do Livro Razão.
A contabilidade da CMS não informa o valor dos empréstimos que cada sócio,
individualmente considerado, efetuou à empresa, pois a respectiva conta contábil
é global. Todavia, tendo em vista que a conversão dos empréstimos em capital
resultou na subscrição e integralização pelos sócios no valor de R$ 2.625.000,00
cada um, foi possível inferir que do saldo de empréstimos dos sócios existente em
31/12/03, no valor total de R$ 1.400.000,00, R$ 550.000,00 foram efetuados pelo
sujeito passivo e R$ 850.000,00 foram efetuados pelo sócio Jacob da Silva Tomas.
Em janeiro de 2004, cada sócio efetuou empréstimos no valor total de R$
2.075.000,00, e apenas o sócio Jacob da Silva Tomás recebeu pagamentos de
empréstimos no valor total de R$ 300.000,00, conforme a contabilidade da CMS.
Através dos subitens 4.1.1 a 4.1.3 do Termo de Intimação Fiscal no 05, intimou-se
o sujeito passivo a informar os valores dos empréstimos efetuados à CMS, assim
como esclarecer a origem dos recursos para realização dos mesmos, fornecendo
documentação comprobatória. Através da correspondência recebida em
16/07/09, o sujeito passivo informou que não possuía empréstimos à CMS em
31/12/03 e que não efetuou empréstimos à empresa em 2004.
Apesar da negativa inicial do sujeito passivo de que teria efetuado empréstimos à
CMS, a contabilização dos mesmos nos Livros Diário e Razão e o aumento de
capital integralizado com os empréstimos são provas de sua existência. Em
decorrência, a Fiscalização lançou na apuração da variação patrimonial o
desembolso no valor total de R$ 2.075.000,00 em Janeiro/2004, a título de
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
10
empréstimos para a CMS. Adicionalmente, retificou de oficio a declaração de bens
do sujeito passivo em 31/12/03, para incluir o valor do empréstimo à CMS no
montante de R$ 550.000,00, conforme demonstrado.
2.3 Aquisição de Participação Societária na ADR - Item 16 da Decl. Bens e Itens
03 e 05 de Dívidas
O sujeito passivo declarou a aquisição em 2004 de participação societária na ADR
pelo valor de R$ 927.500,00, conforme item 16 da declaração de bens. De acordo
com a 4a Alteração do Contrato Social da ADR, o sujeito passivo adquiriu a
participação societária na empresa em 07/04/04, de Jacob da Silva Tomas, CPF no
024.905.528-72, pai do contribuinte, mediante a emissão de notas promissórias
pro-soluto a favor do cedente, no mesmo montante da aquisição. Todavia,
constatou-se que na Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual,
ano-calendário 2004, de Jacob da Silva Tomás, o mesmo declarou a venda da
participação pelo valor de apenas R$ 700.000,00 e declarou ser titular de crédito
nesse mesmo valor contra o sujeito passivo.
No item 03 do quadro de Dívidas e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual o
sujeito passivo informou a existência, em 31/12/04, de obrigação relativa à
aquisição de quotas da ADR no valor de R$ 227.500,00, sem informar nome e
CNPJ/CPF do credor. Informou igualmente dívida junto a Jacob da Silva Tomas no
valor de R$ 700.00,00, conforme item 05 do quadro de Dividas, sem, porém,
indicar que era derivada da aquisição de quotas da ADR. Após ser intimado a
apresentar instrumento/documentação comprobatória relativa à dívida/ônus no
valor de R$ 227.500,00, informou: "A dívida foi contraída junto ao meu pai, não
existindo assim documentação".
Logo, a Fiscalização considerou como inexistente a dívida declarada pelo sujeito
passivo, excluindo-a das fontes de recursos na apuração da variação patrimonial
do mesmo. Em conseqüência, a Fiscalização alocou o pagamento do saldo do
valor de aquisição das quotas da ADR, no montante de R$ 227.500,00 (Valor Total
de Aquisição de R$ 927.500,00 - Valor da Dívida em 31/12/04, de R$ 700.000,00 =
R$ 227.500,00) no mês de Dezembro de 2004, no demonstrativo de apuração da
variação patrimonial.
2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas - Item 04
de Dívidas
O sujeito passivo declarou a existência de dívida no valor de R$ 1.650.000,00
junto a Jacob da Silva Tomas na data de 31/12/04, conforme item 04 do quadro
de Dívidas e Ônus Reais, a qual teria sido contraída durante o referido ano-
calendário.
Constatou-se que o Sr. Jacob da Silva Tomas informou em sua declaração de
ajuste anual a existência em 31/12/04 de crédito contra o sujeito passivo no valor
de R$ 1.650.000,00 (item 81 da Declaração de Bens e Direitos). A discriminação
desse item informa: "Crédito com Álvaro de Jesus Tomas, portador do CPF n°
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
11
060.629.828-21, referente à venda de quotas da empresa A.D.R. Adm. Particip.
Ltda. - Brasil". No item 80 da Declaração de Bens do Sr. Jacob da Silva Tomas, o
mesmo declarou a existência de um outro crédito contra o sujeito passivo, no
valor de R$ 700.000,00, também referente à venda de quotas da ADR. O
somatório dos itens 80 e 81 da Declaração de Bens acima referida resulta num
crédito contra o sujeito passivo no valor de R$ 2.350.000,00 (R$ 1.650.000,00 + R$
700.000,00), relativo à transação de alienação das quotas da ADR. Todavia, como
demonstrado no item anterior, a participação societária que Jacob da Silva Tomas
detinha na ADR foi cedida ao sujeito passivo pelo valor de R$ 927.500,00, como
informa a Alteração Contratual pertinente, e não R$ 2.350.000,00.
Apesar de intimado em duas oportunidades a comprovar documentalmente a
origem e o efetivo recebimento do montante declarado, não atendeu a nenhuma
solicitação. Logo, a Fiscalização considerou como inexistente a dívida declarada
pelo sujeito passivo, excluindo-a das fontes de recursos na apuração da variação
patrimonial do mesmo.
2.5 Numerário Disponível em 31/12/03 - Item 05 da Decl. Bens
Através do subitem 1.3 do Termo de Intimação Fiscal n° 05, intimou-se o sujeito
passivo a "Informar a origem da quantia de R$ 800.000,00 (item 05 da declaração
de bens) declarada como disponível na data de 31/12/03, fornecendo prova
inequívoca da existência da mesma (comprovante de resgate de aplicação
financeira/saque de conta-corrente bancária, instrumento de alienação de
bem/direito com recebimento em dinheiro, etc.)". Através da correspondência
recebida em 16/07/09 o sujeito passivo informou que a disponibilidade em
dinheiro era proveniente de diversos saques no decorrer do exercício.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 06 intimou-se novamente o sujeito
passivo com o alerta de que a quantia correspondente a dinheiro em espécie
constante da declaração de bens somente pode justificar variação patrimonial
quando houver prova inconteste de sua existência. O sujeito passivo não forneceu
a documentação solicitada. Em decorrência, a Fiscalização desconsiderou o valor
de R$ 800.000,00 como fonte de recursos na apuração da variação patrimonial do
sujeito passivo por inexistir comprovação inconteste da existência do numerário.
2.6 Crédito junto a José Carlos Teodoro de Oliveira, CPF 072.162.888-58 - Item 13
da Decl. Bens
O sujeito passivo informou a existência de crédito no valor de R$ 114.100,00 junto
a José Carlos Teodoro de Oliveira, constituído no decorrer de 2004, conforme
item 13 da declaração de bens. Após expedições de Intimações e apresentação
pelo contribuinte de cópias de cheques emitidos ela empresa ADR, bem como a
análise dos livros fiscais desta empresa, a Fiscalização retificou o valor do crédito
declarado junto a José Carlos Teodoro de Oliveira de R$ 114.100,00 para R$
19.000,00. Explica o fisco que a redução no valor total do crédito é favorável ao
sujeito passivo na apuração da variação patrimonial uma vez que diminui o valor
das fontes de recursos a serem comprovadas.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
12
2.7 Aquisição de imóvel - Item 11 da Decl. Bens
Considerando que o contribuinte não contestou as alegações do Fisco sobre esse
item, como se verá adiante, remete-se a leitura à fl. 872, onde os procedimentos
e descrição dos fatos encontram-se relatados.
Registre-se que esse procedimento será adotado nos demais itens não
impugnados.
2.8 Saldo em Caderneta de Poupança no Banco 1 Net — item 09 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 873.
2.9 Saldo em Fundo de Investimento no Banco 1 Net — item 10 da Decl. Bens
O sujeito passivo informou que o saldo em fundos de investimento junto ao Banco
1 Net era de R$ 13.347,55 em 31/12/03 e estava "zerado" em 31/12/04,
conforme item 10 da declaração de bens. Após obter os extratos bancários por
meio de RMF, o fisco reconstituiu as movimentações em fundos de investimento
efetuadas pelo sujeito passivo, conforme tabela à fl. 873, sendo que restou um
saldo original aplicado no valor de R$ 18.000,00, que não foi informado pelo
sujeito passivo em sua declaração de bens.
Constatou-se também que o sujeito passivo não declarou os rendimentos isentos
e não tributáveis derivados das aplicações em fundos de renda fixa no Banco 1, no
valor total de R$ 526,76.
Dessa forma, o saldo da aplicação em fundos de renda variável e os rendimentos
obtidos com os fundos de renda fixa do Banco 1 foram considerados pela
Fiscalização na elaboração do demonstrativo da variação patrimonial.
2.10 Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo — item 07 da Decl. Bens
O sujeito passivo informou que o saldo em fundos de investimento junto à
corretora de valores Heding Grifo era de R$ 27.241,77 em 31/12/03 e estava
"zerado" em 31/12/04, conforme item 07 da declaração de bens. De acordo com
o extrato da conta-corrente junto ao Banco 1, o resgate da aplicação ocorreu em
12/03/04, pelo valor de R$ 27.746,05, resultando em rendimentos isentos e não
tributáveis no valor de R$ 504,28 (R$ 27.746,05 - R$ 27.241,77), os quais foram
declarados pelo sujeito passivo em sua declaração de ajuste anual.
2.11 Alienação e Aquisição de Automóveis — itens 01, 08 e 15 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 874.
2.12 Demais Itens da Declaração de Bens e do Quadro de Dívidas e Ônus Reais -
itens 04, 06 e 12 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos às fls. 874 e 875.
2.13 Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 875.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
13
2.14 Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
Procedimentos e descrição dos fatos às fls. 875 e 876, sendo que a Fiscalização
ajustou o valor dos lucros distribuídos pelas empresas ADR e CMS àquele descrito
no item Lucros e Dividendos Recebidos do presente relatório.
2.15 Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva
Procedimentos e descrição dos fatos às fl. 876 e 877.
2.16 Lucros Recebidos em Excesso ao Lucro Presumido
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 877.
Conclusão – Variação Patrimonial
Com base nos elementos descritos acima, e nos extratos bancários relativos à
movimentação financeira do sujeito passivo junto ao Banco 1, a Fiscalização
elaborou o Demonstrativo da Variação Patrimonial pertinente ao ano-calendário
2004, e apurou acréscimo patrimonial a descoberto conforme sumarizado na
tabela à fl. 877.
Agravamento da Multa
A multa de oficio relativa à infração do acréscimo patrimonial a descoberto foi
qualificada, majorada para o percentual de 112,50%, nos termos do Art. 44, inciso
I, § 2°, da Lei n° 9.430/96, face ao não atendimento da intimação para
apresentação dos extratos bancários, os quais somente foram obtidos mediante
RMF dirigida à instituição financeira.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração em 21/12/2009 (fl. 910), o contribuinte
apresentou sua Impugnação em 19/01/2010 (fls. 922 a 1034), onde alegou, em
síntese, que:
Preliminar - Decadência
Alega, preliminarmente, que o imposto de renda das pessoas físicas - IRPF é um
tributo cuja exigibilidade sujeita-se ao lançamento pelo regime de homologação e,
dessa forma, é evidente que a constituição do crédito tributário abrangendo o
período de Janeiro a Novembro 2004, afigura-se viciada, posto que o mesmo está
extinto.
Explica que o IRPF, incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado e
outros, devidos mensalmente, deixou de ter o condão de antecipação do imposto
a ser apurado na declaração de rendimentos. É imposto efetivamente devido pela
Pessoa Física beneficiária dos rendimentos no momento de sua efetiva percepção
e, portanto, sujeito ao lançamento por homologação na forma do disposto no art.
150 do Código Tributário Nacional. Assim, o Imposto de Renda Pessoa Física deve
ser tido e visto como o imposto exigido mensalmente do sujeito passivo direto da
obrigação tributária, ou seja, o titular da disponibilidade econômica e jurídica do
rendimento, o qual tem a obrigação de fazer, anualmente, um ajuste de contas
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
14
com a Administração Tributária através da Declaração de Ajuste Anual, a fim de
apurar eventuais saldos de imposto a pagar ou valor a ser restituído. Ao final de
cada ano-calendário, o sujeito passivo tem apenas a obrigação acessória de
apresentar a declaração anual de ajuste de contas.
O imposto de renda exigido mensalmente na fonte não mais se alberga em nosso
ordenamento jurídico-tributário vigente, como sendo antecipação do imposto a
ser apurado na Declaração de Ajuste Anual. Trata-se, sim, de imposto
efetivamente devido e pago pelo contribuinte em decorrência dos rendimentos
auferidos mensalmente. O saldo do imposto a pagar apurado na Declaração de
Ajuste Anual, compreende o complemento do imposto devido e exigido durante o
ano-calendário sobre os rendimentos percebidos pelo beneficiário dos mesmos.
Conclui que é cristalino, portanto, que o prazo de 5 (anos), no caso do lançamento
por homologação, deve ser contado a partir da data da ocorrência do fato
gerador, ou seja, mensal Decorrido esse prazo, considera-se que o lançamento foi
tacitamente homologado pela autoridade administrativa e o crédito tributário,
definitivamente extinto. Dessa forma, é intolerável a pretensão da autoridade
fiscal de transmutar o fato gerador da obrigação tributária, deslocando-o de cada
um dos meses do ano-calendário de 2004, para o dia 31 de dezembro deste
mesmo ano, considerando o débito vencido na data da entrega da Declaração de
Ajuste Anual, ou seja, 29 de abril de 2004. A Declaração de Ajuste Anual é mera
prestação de informações econômico-fiscais e não se presta a constituição do
crédito tributário pelo lançamento na forma prescrita no art. 147 do CTN.
1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido
1.1 Distribuição de Lucros - Empresa ADR
É totalmente descabida a pretensão da Fiscalização ao sugerir que a empresa,
para ver a distribuição de lucros, esteja obrigada a levantar balancetes mensais.
Não há legislação que obrigue a empresa tributada com base no Lucro Presumido,
a promover o levantamento mensal de suas atividades econômico-financeiras,
ainda que seja para propiciar a distribuição de lucros mensais. A disciplina legal
contida no art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/07, em nenhum momento
exige que o sujeito passivo seja obrigado a promover o levantamento de
balancetes mensais a fim de promover a distribuição de lucros, ainda que por
conta de resultados de período não encerrado.
O Livro Diário da empresa ADR observou na escrituração de seus fatos
econômico-financeiros os princípios de contabilidade geralmente aceitos e
devidamente comprovados. Por obvio, é singular de que se houve distribuição
mensal de lucro, houve apuração de resultado aonde as receitas e as despesas
operacionais foram lançadas contra a conta de Resultado Econômico do Exercício,
apurando-se, por conseqüência o lucro do período, no caso mensal, possibilitando
o provisionamento do Lucro a Distribuir, como amplamente atestado na escrita
contábil ofertada a Autoridade Fiscal.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
15
Por outro lado, a não apresentação do Balancete Analítico no período de Abril a
Dezembro de 2004, não é motivo bastante para a Autoridade Fiscal
descaracterizar as operações econômico-financeira-patrimoniais registradas no
Livro Diário e Razão da empresa. Neste particular registre-se que a Autoridade
Fiscal equivocou-se ao afirmar que não houve a apresentação do Balancete
Analítico do mês de Dezembro/2004, pois dito balancete foi acostado aos autos às
fls. 464 a 466, aonde se verifica que o total dos Lucros Acumulados soma a
quantia de R$ 591.887,56 - fl. 466. Acresça-se que a Fiscalização acostou aos
autos às fls. 467 a 469, o Balancete Analítico de encerramento do exercício social
com o conseqüente encerramento de todas as contas de resultado, concluindo ter
havido o Resultado do Período no montante de R$ 1.053.103,26 – fl. 469.
Registra que para a elaboração do Balancete Analítico do mês de Dezembro/2004,
necessariamente os saldos anteriores ali apontados foram extraídos de balancete
elaborado no mês anterior, ou seja Novembro/2004, e este, por sua vez, do mês
de Outubro/2004, e, assim, sucessivamente.
Por derradeiro, esclarece que o Razão Analítico n.° 09, acostado aos autos às fls.
483 a 553, resume fielmente e independentemente de balancetes mensais todas
as operações realizadas pela empresa no curso do Ano-Calendário de 2004 e à fl.
525 sintetiza os lucros apurados contabilmente e distribuídos ao Impugnante.
1.2 Distribuição de Lucros - Empresa CMS
Todas as distribuições foram levadas a débito da conta 290.612-0 - Lucros
Acumulados - Dezembro de 2003 e a crédito das contas 101.022-0 - Banco Itaú
S.A. Personalitte e 101.007-7 - Banco Itaú S.A., ou seja, os lucros foram pagos aos
sócios através de saques em contas que a empresa CMS mantinha junto às citadas
instituições financeiras. Os lucros distribuídos foram efetivamente pagos aos
sócios da empresa CMS, os Srs. ÁLVARO DE JESUS TOMAS - Impugnante e JACOB
DA SILVA TOMAS, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um.
Neste particular não há qualquer questionamento por parte da Fiscalização, pois
reconhece o Autuante que os lucros foram efetivamente distribuídos, contudo
insta o Impugnante a comprovar que os lucros que lhe foram distribuídos
necessariamente transitaram por suas contas bancárias, desprezando outras
formas de destinação dos lucros recebidos, como por exemplo, determinar que o
valor que lhe foi devido seja transferido diretamente à terceiros a fim de cumprir
com suas obrigações pessoais.
Nos esclarecimentos prestados à Fiscalização em 09 de outubro de 2009 - fls. 253
a 255, em atenção ao Termo de Intimação Fiscal n.° 07, de 03 de setembro de
2009 - fls. 246 a 248, o Impugnante informou que, por sua conta e ordem,
determinou que o lucro que lhe foi atribuído fosse direcionado diretamente à
terceiro para cumprimento de obrigações pessoais.
Confrontando-se o demonstrativo elaborado pela Fiscalização com base nas
informações prestadas pelo Impugnante com os dados extraídos da contabilidade
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
16
da CMS, verifica-se que os DOC's 308.552, datado de 10/09/2004, no valor de R$
170.000,00 em favor de JACOB DA SILVA TOMAS; 157.783, datado de 01/12/04,
no valor de R$ 53.000,00 em favor de ORNARE COM.E SERV. LTDA; 357.501,
datado de 22/12/04, no valor de R$ 12.000,00 em favor de Decorbanho
Acab.Ferragens Ltda. e 009254, datado de 28/12/04, no valor de R$ 4.990,00 em
favor de JACOB DA SILVA TOMAS, coincidem em data e valor com os valores
contabilizados a títulos de distribuição de lucros pela empresa CMS, conforme
demonstrativo elaborado pela Fiscalização às fls. 827 dos autos. Os DOCs n°s
330.771, datado de 25/08/04, no valor de R$ 245.000,00 e 420.490, datado de
24/11/04, o valor de R$ 200.000,00 emitidos em favor do Sr JACOB DA SILVA
TOMAS envolvem não só os lucros distribuídos nas mesmas datas como outros
haveres do mesmo junto a empresa CMS.
Portanto, os valores descritos no demonstrativo elaborado pela Fiscalização às fls.
827 dos autos, totalizando a quantia de R$ 684.990,00, englobam parcelas de
lucros atribuídos ao Impugnante e, como tal, deve ser reconhecido, ou seja, há
que se acolher que a quantia de R$ 252.495,00 (174.500,00 + 170.000,00 +
91.500,00 + 52.000,00+ 12.000,00 + 4.990,00 = 504.990,00 : 2 = R$ 252.495,00),
do total de R$ 442.365,50, corresponde a lucros que foram distribuídos ao
Impugnante e por sua conta e ordem direcionados diretamente à terceiros em
cumprimento de suas obrigações pessoais.
No que se refere aos lucros distribuídos em 06/09/04, no valor de R$ 67.000,00;
21/09/04, no valor de R$ 73.000,00; 04/11/04, no valor de R$ 30.000,00 e
21/12/04, no valor de R$ 15.000,00, totalizando a quantia de R$ 185.000,00,
cumpre esclarecer que atendendo o item 2.7 do Termo de Intimação E-08, datado
de 03/09/09 - fls. 342, a empresa CMS - Empreendimentos Imobiliários Ltda à fl.
372, informou que a titular da conta 734.484-2 é a empresa TRITOM
ENGENHARIA. Trata-se de lucro distribuído ao Impugnante que, por sua conta e
ordem, foi transferido diretamente àquela empresa a fim de dar cumprimento a
suas obrigações pessoais. Portanto e igualmente, 50% do valor acima, ou seja, R$
92.500,00 deve ser considerado como lucro efetivamente distribuído ao
Impugnante, ressaltando que não há nenhum impedimento legal para a adoção
desta medida que teria o mesmo efeito da sugestão feita pela digna Autoridade
Fiscal no sentido de se evitar a incidência da CPMF (fl. 828).
Na ótica da Autoridade Fiscal, ao analisar a distribuição ocorrida no dia 7/12/04,
só se comprova o lucro distribuído se houver apresentação da cópia do cheque.
Relega-se a segundo plano a escrita contábil, a Declaração de Informações
Econômico Fiscais e o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte elaborados sob a responsabilidade da empresa que promoveu a dita
distribuição dos lucros.
Finalmente, no que diz respeito à distribuição realizada no dia 01/11/04, no valor
de R$ 50.000,00, a Fiscalização constatou que esse valor foi transferido
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
17
diretamente para a empresa Ornare Comércio e Serv. Ltda., cujas razões já foram
esclarecidas.
1.3 Dividendos - Empresa CMS - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Alega que o fato de ter informado equivocadamente como rendimentos isentos e
não tributáveis, a título de lucros/dividendos recebidos de pessoa jurídica CMS -
Empreendimentos Imobiliários Ltda., o montante de R$ 2.027.211,00, quando na
realidade o mesmo decorre de aumento de capital com aproveitamento de
Reservas de Capital, não autoriza a Autoridade Fiscal, em hipótese alguma, a
reclassificá-los como rendimentos tributáveis e, como tal, submetê-los a
tributação do Imposto de Renda Pessoa Física.
É evidente que não houve pagamento de rendimentos e muito menos o seu
crédito em contas-correntes. Houve sim a distribuição de novas quotas de capital
decorrente do aumento de capital com aproveitamento de reservas de capital, as
quais deveriam ter sido simplesmente informada no corpo da Declaração de Bens,
parte integrante da Declaração de Ajuste Anual.
Por derradeiro é totalmente absurda e sem qualquer sustentação legal considerar
o
pretenso
"Rendimento
Tributável
Recebido
de
PJ"
como
"Outros
Recursos/Origens", no Demonstrativo de Variação Patrimonial - fl. 889 e, ao
mesmo tempo, considerá-lo como "Aquisição de Bens e Direitos" pois em nenhum
momento a Autoridade Fiscal provou ou comprovou que em decorrência do
aumento de capital com aproveitamento de Reservas de Capital houve o ingresso
de Ativos na empresa CMS - Empreendimentos Imobiliários Ltda.
2) Variação Patrimonial a Descoberto
2.1 Aquisição de Participação Societária na CMSA - Item 14 da Decl. Bens e Item
02 de Dívidas
Fez constar em sua Declaração de Bens, parte integrante da Declaração de Ajuste
Anual do Exercício de 2005 - Ano-Calendário de 2004, a aquisição das referidas
participações societárias no montante de R$ 6.000.000,00, entretanto acusou no
campo Dívidas e Ônus Reais que devia idêntica quantia, sugerindo que naquele
ano não houvera nenhum pagamento, o que de fato ocorreu - fl. 718. Ou seja, no
curso do Ano-Calendário de 2004, o Impugnante não pagou nenhuma das
parcelas devidas conforme consta do Instrumento Particular de Contrato de
Venda e Compra de Quotas firmado com a empresa Administração e
Participações Walter Torre Jr Ltda., - fls. 408 e 409. Este fato está devida e
comprovadamente atestado na Declaração firmada pela empresa Montecchio do
Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., anexada à fl. 1053.
2.2 Aumento de Capital da CMS - Item 03 da Decl. Bens
Alega que não houve empréstimos de sócios e que todos os dados inseridos na
contabilidade da empresa visaram, de forma equivocada e tecnicamente passível
de críticas e objeções, regularizar a situação de imóveis nos registros contábeis da
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
18
empresa. Aduz que constatou, no curso do Ano- Calendário de 2003, que o
responsável pela elaboração da contabilidade da empresa houvera praticados
atos que tornaram a sua escrita contábil praticamente imprestável sob todos os
pontos de vista. Assim, resolveu determinar ao novo profissional responsável por
sua escrita contábil, que promovesse um Balanço de Abertura em 1° de janeiro de
2004, a fim de ajustar sua situação econômico-financeira-patrimonial.
No que diz respeito ao Ativo foram identificadas as disponibilidades existentes e
os bens patrimoniais que compõem o Ativo Permanente - Investimentos e
Imobilizado. No que se refere ao Passivo, com base nos dados disponíveis foram
identificadas as obrigações inscritas no Passivo Circulante (obrigações trabalhistas
e tributárias) e no que se refere ao Exigível a Longo Prazo o "Empréstimos de
Sócios" no montante de R$ 1.400.000,00. A Fiscalização, equivocadamente,
considerou que parte deste empréstimo, ou seja, R$ 550.000,00 foi feito pelo
Impugnante o que é totalmente improcedente, tendo em vista que o aporte
destes recursos financeiros foi feito pelo sócio JACOB DA SILVA TOMAS (pai do
Impugnante) e, prova disto está na sua Declaração de Bens, parte integrante da
Declaração de Ajuste e Anual (fl. 724 – item 76).
Ocorre que ao promover o inventário dos bens imóveis não foi observada a
existência dos imóveis a seguir descritos:
a) Largo do Arouche, adquirido por R$ 1.750.000,00
b) Rua Cardoso de Melo, adquirido por R$ 1.200.000,00, e
c) Alameda Araguacema, adquirido por R$ 1.200.000,00.
Verificada a inconsistência acima quando do levantamento do inventário dos bens
imóveis para compor o Ativo Permanente, a empresa CMS, a fim de regularizar a
situação acima, adotou procedimento contábil inadequado ou seja, no curso do
mês de janeiro de 2004, debitou as contas 176.020-3 - Imóveis para Aluguel -
Largo do Arouche; 176.023-8 - Imóveis para Aluguel - Rua Cardoso de Melo e
176.030-0 - Imóveis para Aluguel - Alameda Araguacema creditando a conta
263.005-2 - Empréstimos de Sócios - vide lançamento à fl. 561. Contudo, os
imóveis já haviam sido adquiridos antes do Balanço de Abertura levantado em 1o
de janeiro de 2004, conforme a seguir exposto:
a) Imóvel sito no Largo do Arouche, adquirido pela quantia de R$ 1.750.000,00 -
fls. 322 e 323
De acordo com a Escritura de fls. 322 e 323 datada de 02 de março de 2002, o
HSBC Participações (Brasil) Ltda., alienou para CMS - Empreendimentos
Imobiliários Ltda., um terreno situado no Largo do Arouche, pelo preço certo e
ajustado de R$ 1.750.000,00, pagos da seguinte forma: R$ 526.000, pagos no ato
da assinatura da Escritura em moeda corrente nacional e R$ 1.224.000,00 pagos
em 12 parcelas fixas, mensais e consecutivas, no valor de R$ 102.000,00 cada
uma, vencendo-se a primeira 30 dias a contar da lavratura da citada escritura. Ou
seja, o saldo devedor foi pago no período de Abril de 2002 a Março de 2003.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
19
Logo, não seria possível que um imóvel adquirido a 1 (um) ano e 10 (dez) meses
antes e totalmente quitado, possa ser novamente adquirido em 02 de janeiro de
2004, com recursos advindos de empréstimos de sócios.
b) Imóveis sito na Rua Cardoso de Melo, adquiridos pela quantia de R$
1.200.000,00 - fls. 323 e 324
De acordo com a Escritura Pública de Venda e Compra lavrada pelo 9° Tabelião de
Notas da Capital - Estado de São Paulo, a ECONOMUS alienou à empresa C.M.S. os
imóveis ali descritos pelo preço certo e ajustado de R$ 1.200.000,00 Muito
embora a Escritura Pública de Venda e Compra tenha sido lavrada no dia 06 de
janeiro de 2004, data da sua contabilização, fl. 562, há de se observar a Cláusula
2.2 da Escritura, que diz que a operação de compra e venda foi realizada em
período anterior a 6 de janeiro de 2004 e, positivamente, em anos anteriores.
Se dúvida houver quanto a esta afirmação, nada impede que se converta o
julgamento em diligência a fim de atestar junto a vendedora as datas do efetivo
recebimento.
c) Imóvel sito na Alameda Araquacema, adquirido pela a quantia de R$
1.200.000,00 - fls. 335 a 341
A Escritura de Compra e Venda lavrada no dia 6 de junho de 2004, no Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas em Pirapora do Bom Jesus
– Estado de São Paulo, atesta, prova e comprova que este imóvel foi adquirido de
CLOVIS SALIONI e sua mulher RUYMAR DE MAGALHÃES SALIONI, através de
instrumento particular firmado em 29 de novembro de 2002, pelo preço certo e
ajustado de R$ 500.000,00, conforme consta na letra "b" do item II da referida
escritura (fls. 336 e 337). Portanto, o imóvel acima descrito não foi adquirido em
02 de janeiro de 2004, conforme registrado nos assentamentos contábeis em
empresa CMS – Empreendimentos Ltda. e, que por conseqüência, não teria
ocorrido os aludidos empréstimos.
Registra que no momento da contabilização a empresa ajustou seu valor de
aquisição ao preço de mercado, daí a diferença entre o valor da escritura e o valor
que lhe foi atribuído na contabilidade.
Por derradeiro, ressalta que se a empresa CMS – Empreendimentos Imobiliários
Ltda., ao promover o seu Balanço de Abertura levantado em lo de janeiro de 2004,
tivesse incluído os imóveis acima no rol daqueles que compuseram o seu Ativo
Permanente – Investimentos – Imóveis para aluguel, o valor de aquisição no
montante de R$ 4.150.000,00, teria indubitavelmente como contra partida a
conta "Reservas de Capital", única forma de manter a equação patrimonial.
Conclui que está devidamente provado e comprovado que as operações de
empréstimos objeto dos lançamentos contábeis registrados no Livro Diário – mês
de Janeiro/2004, após o balanço de Abertura levantado em lo de janeiro do
mesmo ano, são totalmente inexistentes e decorreram de um ajuste contábil
inadequado, devendo, por conseqüência serem excluídos do Demonstrativo de
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
20
Variação Patrimonial a título de DÍVIDAS PAGAS NO MÊS — EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS À TERCEIROS – fl. 889.
2.3 Aquisição de Participação Societária na ADR - Item 16 da Decl. Bens e Itens
03 e 05 de Dívidas
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas - Item 04
de Dívidas
Alega que realiza inúmeros negócios de interesse mútuo com o Sr. JACOB DA
SILVA TOMAS, seu pai. Entre eles vários mútuos foram realizados no curso do
Ano-Calendário de 2004, e tendo em vista a estreita relação de parentesco - pai e
filho - as referidas operações de empréstimos foram realizadas sem qualquer
formalismo.
Preocuparam-se, mutuante e mutuário, de fazer consignar ditas operações em
suas Declarações de Bens, Direitos e Obrigações, parte integrante da Declaração
de Ajuste Anual, fatos estes devidamente atestados e historiados pela
Fiscalização. Transcreve jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
2.5 Numerário Disponível em 31/12/03 - Item 05 da Decl. Bens
A Fiscalização através do Termo de Intimação n.° 05, datado de 07 de julho de
2009, pretendeu que o Impugnante fornecesse prova impossível, qual seja a
existência do numerário em 31/12/2003, acrescendo que esta prova poderia ser
feita através de comprovante de resgate de aplicação financeira/saque de conta-
corrente bancária, instrumento de alienação de bem/direito com recebimento em
dinheiro, etc., como se estas operações fossem suficientemente bastante para
caracterizar a existência do numerário.
Está amplamente comprovado nos autos que o Impugnante por suas atividades
empresariais e pessoais realiza anualmente inúmeras operações imobiliárias as
quais propiciam a existência de recursos em moeda corrente. Ademais, esclarece
que a partir de 1° de janeiro de 2009, todos os atos praticados pelo Impugnante e
constante da sua Declaração de Bens e Declaração de Ajuste Anual do Exercício de
2004 - Ano-Calendário de 2003, foram tacitamente homologados pelas
Autoridades Fazendárias, tendo em vista que no período de 10 de janeiro de 2004
a 31 de dezembro de 2008, nenhum dado ali contido foi questionado pelos órgãos
fazendários.
Pelos motivos acima expostos o Impugnante protesta no sentido de ser
reconhecido como fonte ou origem de recursos no Demonstrativo de Variação
Patrimonial as disponibilidades existentes em 31 de dezembro de 2003, devendo
o respectivo valor ser alocado no mês de Janeiro de 2004.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
21
2.6 Crédito junto a José Carlos Teodoro de Oliveira, CPF 072.162.888-58 - Item 13
da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante, mesmo porque, segundo o Autuante, o
procedimento adotado pela auditoria fiscal é favorável ao sujeito passivo na
apuração da variação patrimonial.
2.7 Aquisição de imóvel - Item 11 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.8 Saldo em Caderneta de Poupança no Banco 1 Net — item 09 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.9 Saldo em Fundo de Investimento no Banco 1 Net — item 10 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante. Contudo, registra que o Autuante
deixou de consignar como fonte ou origem no Demonstrativo de Variação
Patrimonial às fls. 889 os recursos existentes em lo de Janeiro de 2004, o Saldo em
Fundo de Investimento —Banco 1, no valor de R$ 13.347,55, existentes em 31 de
dezembro de 2003, devendo o mesmo ser alocado no referido Demonstrativo.
2.10 Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo — item 07 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante, com ressalva a seguir descrita.
O Autuante deixou de consignar como fonte ou origem no Demonstrativo de
Variação Patrimonial às fls. 889, os recursos existentes em lo de Janeiro de 2004, o
Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo, no valor de R$ 27.241,77,
existentes em 31 de dezembro de 2003, devendo o mesmo ser alocado no
referido Demonstrativo.
2.11 Alienação e Aquisição de Automóveis — itens 01, 08 e 15 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.12 Demais Itens da Declaração de Bens e do Quadro de Dívidas e Ônus Reais -
itens 04, 06 e 12 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.13 Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
22

Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
23
2.14 Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
No que se refere aos Lucros Distribuídos por ADR e por CMS já foram objeto de
questionamento acima relatado. Quanto aos demais questionamentos deste item
o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as conclusões da
Autoridade Fiscal Autuante.
2.15 Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.16 Lucros Recebidos em Excesso ao Lucro Presumido
Este item já foi objeto de questionamento acima relatado.
Multa Agravada
Alega que o argumento utilizado pela Fiscalização a fim de justificar o
agravamento da penalidade imposta e somente sobre a suposta infração
capitulada como "Acréscimo Patrimonial a Descoberto", é totalmente infundado e
desprovido de qualquer fundamentação fática ante a evidência das provas e
documentos acostados aos autos. Discorre, às fls. 1014 e 1015, que por diversas
vezes apresentou extratos bancários ao autuante em atendimento às intimações
expedidas. Somente em relação ao banco Hipercard é que foi necessário a
requisição de RMF (fl. 263), sendo esta atendida às fls. 268 a 285.
Face ao exposto alega que, dentro de suas possibilidades, atendeu às múltiplas
Intimações expedidas pela Autoridade Fiscal Autuante. O fato de não ter
conseguido a totalidade dos extratos de caráter pessoal ou das empresas das
quais é sócio-quotista, não impediu que a Fiscalização desse curso aos trabalhos
de auditoria e da ação fiscal a que foi submetido, mesmo porque, como
comprovado nos autos, o órgão fazendário requisitou à instituição financeira os
extratos bancários do Impugnante, no que foi plenamente atendida, propiciando-
lhe desenvolver sem percalços suas atividades fiscalizatórias. Acresça-se que no
período sob fiscalização estava em plena vigência a cobrança da CPMF,
instrumento largamente utilizada pelo fisco a fim de apurar incompatibilidades
entre a movimentação financeira e a renda declarada.
Desta forma há de se registrar que a fiscalização detinha de instrumental legal
para alcançar os extratos bancários do Impugnante ainda que este, que não é o
caso, tivesse se recusado a promover a entrega dos mesmos, não se justificando
por decorrência a aplicação da multa agravada e ora questionada. Cita
jurisprudência do CARF a respeito.
Juros Moratórios e Taxa Selic
Às fls. 1019 a 1028, manifesta seu protesto por ser simplesmente inconcebível
que, ao tributo lançado, seja acrescida a cobrança de juros exorbitantes,
calculados com base na Taxa SELIC, posto que o artigo 161 do Código Tributário
Nacional estipula que o crédito tributário não pago no vencimento, será acrescido
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
24
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.
Argumenta que da forma como está aplicada no auto de infração, a Taxa SELIC
assume caráter manifestamente confiscatório, o que é vedado pela Constituição
Federal. Transcreve jurisprudência do STJ.
Juros Moratórios - Suspensão de sua Incidência e Exigibilidade no Curso do
Contencioso Administrativo Fiscal
Protesta pela suspensão da incidência dos Juros Moratórios e exigibilidade no
período compreendido entre a data da protocolização da Impugnação e a data em
que se proferir decisão final do feito na esfera administrativa – la e 2a Instâncias.
Isso porque não se pode carrear para o contribuinte os encargos financeiros
decorrentes da demora no julgamento dos procedimentos administrativos fiscais.
Argumenta que enquanto não for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do
Decreto n.° 70.232/72, não há que se falar em juros moratórios no período
compreendido entre a data da interposição da impugnação até a decisão final da
lide instalada.
Julgamento de Primeira Instância
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.067 a 1.113)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao
lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em se
tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário,
tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante
a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
A
apresentação
de
declaração,
desacompanhada
de
documentação
comprobatória, não é suficiente para confirmar a inexistência de desembolsos
considerados conforme Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra
de Quotas.

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
25
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor maior que
o lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro contábil excedeu
o presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com
observância da legislação comercial.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS. AUMENTO DE CAPITAL.
Não estão sujeitos à incidência do imposto os valores decorrentes de aumento de
capital mediante a incorporação de reservas ou lucros apurados a partir de 1996,
por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, que
beneficia titular ou sócio de empresa tributada com base no lucro presumido,
carece de comprovação do efetivo recebimento dos valores a título de
distribuição de lucros, especificando-se o meio utilizado e o momento em que
ocorreu o pagamento, não bastando para tanto a simples informação em
comprovante anual de rendimentos, livros contábeis e DIPJ.
AUMENTO PATRIMONIAL. MÚTUOS ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES
A alegação da existência de recursos provenientes de empréstimos concedidos
pelo pai, para justificar acréscimo patrimonial, deve vir acompanhada de prova
inequívoca da efetiva transferência dos numerários, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
A quantia correspondente a dinheiro em espécie constante da declaração de bens
do contribuinte somente pode justificar variação patrimonial quando houver
prova inconteste de sua existência.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
Incabível a aplicação da multa agravada de 112,5% nos casos em que o
contribuinte atende, ainda que parcialmente, a intimação fiscal encaminhada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, encontra
amparo na legislação tributária, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO.
Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
26
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da impugnação
apresentada pelo Recorrente, nestes termos (processo digital, fls. 1.111 e 1.112):
Considerando o acatamento das alegações referentes aos itens abaixo listados, as
infrações mantidas serão as constantes da tabela abaixo:
a) 1.3 afastada a infração de CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA
DIRPF (fl. 883);
b) Redução da multa de ofício para 75%.
Recurso de ofício
O Presidente da 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro I interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no
12-60.461 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 1.069):
Por força de recurso necessário, nos termos do art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972 e da Portaria MF no 03/2008, recorre-se, de ofício, desta decisão, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.141 a 1.212).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
Recurso de ofício
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 17/1/2023, data de
publicação da Portaria MF no 2, de17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em
cada processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
27
15.000.000,00, e não mais de R$ 1.000,00, como previa a Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de
2008. É o que está posto na legislação ora transcrita, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante relatório fiscal, a autuação contestada pelo então Impugnante
consolidou crédito tributário no montante de R$ 3.853.844,05 (três milhões, oitocentos e
cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos). Confira-se (processo
digital, fl. 1.069):

Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
28
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
19/01/2010 (fls. 922 a 1034), contra o Auto de Infração de fls. 879 a 886, que
apurou um crédito tributário de R$ 3.853.844,05, já incluso os acréscimos legais,
em vista das infrações de:
Contudo, reportado crédito foi parcialmente cancelado pelo julgador de origem,
consoante se vê no dispositivo e conclusão do voto condutor daquele julgado, que passamos a
transcrever:
Dispositivo (processo digital, fl. 1.068):
Acordam os membros da 21a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$
946.888,07, a ser acrescido da multa de ofício de 75%, sendo improcedente o
agravamento em 50% da multa de ofício.
Voto vencedor (processo digital, fl. 1.113):
Por último, considerando que no auto de infração foram apurados o imposto
suplementar de R$ 1.504.371,09 e multa aplicada de R$ 1.477.088,18, totalizando
R$ 2.981.459,28 (fl. 886), e ao final deste Voto apurou-se R$ 1.657,054,12 de
Imposto Suplementar com a multa de ofício, por força de recurso necessário, nos
termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e da Portaria MF no 03/2008, se
recorrerá, de ofício, desta decisão, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
(destaques no original)
Nesse pressuposto, é notório que o crédito cancelado decorrente de tributo e
encargos de multa perfez montante consolidado inferior ao limite do valor de alçada atualmente
vigente, que é de R$ 15.000.000,00. Logo, reportado recurso não deverá ser conhecido.
Recurso voluntário
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/04/2014
(processo digital, fl. 1.134), e a peça recursal foi interposta em 16/05/2014 (processo digital,
fl.1.141), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado, na
medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
29

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto apresentado pelo
ilustre relator durante a sessão de julgamento, peço vênia para, neste momento, propor a
conversão do presente julgamento em diligência fiscal, nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir crédito tributário referente ao IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
- Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado pagos a Sócio ou
Acionista;
- Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF; e
- Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Destaque-se desde já que, conforme igualmente exposto no relatório supra, a
infração referente à “Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF” restou afastada pelo órgão
julgador de primeira instância.
No que tange às infrações remanescentes (“Rendimentos Excedentes ao Lucro
Presumido/Arbitrado pagos a Sócio ou Acionista” e “Acréscimo Patrimonial a Descoberto”) a
controvérsia estabelecida nos presentes autos decorre da desconsideração, pela Fiscalização, dos
lucros / dividendos declarados pelo Contribuinte.
Neste particular, na sessão de julgamento realizada em 07 de novembro de 2023,
este Colegiado converteu o julgamento do presente processo em diligência (vide Resolução no
2402-001.329, p. 1.216), nos seguintes termos:
Restou notado, durante a leitura do Relatório e do Voto do presente processo,
que há problemática relativa a pretensão da Fiscalização ao sugerir que a
empresa, para ver a distribuição de lucros, esteja obrigada a levantar balancetes
mensais.
Inobstante a previsões infralegais, notei que o Livro Diário da empresa ADR
observou na escrituração de seus fatos econômico-financeiros os princípios de
contabilidade, geralmente aceitos.
Por outro lado, a não apresentação do Balancete Analítico, no período de abril a
dezembro de 2004, parece-me não ser motivo bastante para a Autoridade Fiscal
descaracterizar as operações econômico-financeira-patrimoniais registradas no
Livro Diário e Razão da empresa.
Dessarte, o presente Voto determina a conversão deste julgamento em Diligência,
para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
30
intime o contribuinte para: (i) apresentar toda a documentação contábil,
societária e comprobatória de pagamentos de dividendos/distribuição de lucros
relativo às sociedades autuadas neste processo; (ii) comprovar, por intermédio da
documentação solicitada e apresentação de planilha indicativa de tais, com
respectivas razões, que o lucro distribuído pela sociedade ADR, no período do
exercício fiscalização, não excedeu o limite legal para o regime do lucro
presumido, mesmo não tendo levantado balancete mensais, bem como não tendo
apresentando os balancetes analíticos do período de abril a dezembro de 2004.
Após, intime-se à autoridade fiscal de origem (autuante) para apresentação de
razões, no prazo de 30 dias, se assim o quiser.
Em atenção ao quanto solicitado, a Unidade de Origem intimou o Contribuinte (p.
1.238) para (i) apresentar toda a documentação contábil, societária e comprobatória de
pagamentos de dividendos/distribuição de lucros relativo às sociedades autuadas neste processo
e (ii) comprovar, por intermédio da documentação solicitada e apresentação de planilha indicativa
de tais, com respectivas razões, que o lucro distribuído pela sociedade ADR, no período do
exercício fiscalização, não excedeu o limite legal para o regime do lucro presumido, mesmo não
tendo levantado balancetes mensais, bem como não tendo apresentando os balancetes analíticos
do período de abril a dezembro de 2004.
Em resposta, o Contribuinte apresentou o expediente de página 1.242 e seguintes,
com os seus esclarecimentos / informações.
Ato contínuo, os presentes autos retornaram para esse Egrégio Conselho para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
Ocorre que, por meio do Resolução no 2402-001.329 (p. 1.216), solicitou-se que a
autoridade administrativa fiscal se manifestasse acerca dos esclarecimentos e / ou documentos
apresentados pelo Contribuinte.
Neste espeque, considerando que tal providência não restou atendida, à luz do
princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser
imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a
Unidade de Origem para:
(i) que a autoridade administrativa fiscal se manifeste acerca dos esclarecimentos e
documentos apresentados pelo Contribuinte através da petição de página 1.242 e seguintes, bem
como aqueles já acostados aos presentes autos (tabelas, planilhas, Livro Razão, Livro Diário,
Balancete Analítico, etc), informando se os mesmos são hábeis a comprovar, total ou
parcialmente, os lucros / dividendos declarados pelo Autuado na sua DAA;
(ii) caso se entenda que os documentos e informações apresentados são hábeis a
comprovar parcialmente as razões de defesa suscitadas pelo Contribuinte, solicita-se que o
preposto fiscal diligente elabore novo demonstrativo fiscal, destacando os valores “mantidos” e
“excluídos” do lançamento fiscal;
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
31
(iii) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva;
(iv) intimar o Contribuinte acerca do resultado da diligência fiscal, para, querendo,
apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Na sequência, devolver os autos para este E. Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1289
DF CARF MF
Original